Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SUBSTITUIÇÃO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. A Lei no 12.594/2012 criou regramentos para a execução das medidas socioeducativas, permitindo, pela reavaliação, a adequação da medida inicialmente imposta de acordo com a evolução do cumprimento pelo reeducando, beneficiando aquele que demonstre ser o gravame maior já desnecessário, ou agravando a medida daquele que, ao contrário, não siga o caminho da reeducação. O artigo 43, da Lei no 12.594/2012, expressamente autoriza, em situações excepcionais, a substituição da medida fixada na sentença em execução por outra mais gravosa, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do artigo 122, inciso III, da Lei no 8.069/1990, desde que fundamentada em parecer técnico e precedida de prévia audiência. Constatada a inaptidão do agravante para cumprir, com bom êxito, a medida inicialmente imposta, inexiste ilegalidade na medida mais gravosa adotada, não se configurando ofensa à coisa julgada ou ao princípio do juiz natural.